Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0712395-42.2022.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Por outro lado, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta[1], admitindo, portanto, prova em contrário. Na espécie, o apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, benefício negado na origem (id. 46167232). Intimado a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (id. 47044914), nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 99, § 2o, ambos do CPC, limitou-se a afirmar que “o valor da causa é muito alto e o autor ajuizou a presente Ação exatamente em razão de se encontrar muito endividado”. Ressalta que “quanto à faculdade de efetuar o preparo em dobro, cumpre salientar que mesmo requerendo a gratuidade de justiça, o Apelante quando do ajuizamento da presente Apelação efetuou o preparo, conforme consta nos autos”. Todavia, a suficiência financeira possui lastro em prova documental (id. 46167229), haja vista a juntada do comprovante de renda, o qual informa o valor bruto de R$ 36.368,16, e a importância líquida de R$ 8.665,25 (oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte cinco centavos). Com efeito, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Logo, constato que o apelante aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, de modo que há elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração impondo o indeferimento da gratuidade de justiça, à míngua de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. De mais a mais, o comprovante de pagamento de custas anexado aos autos (id. 46168307) diz respeito às custas iniciais, no valor de R$ 307,94, mas não ao preparo do recurso. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível.